Tribunal: CARF
Processo: 10580.902188/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902188/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.924 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
BANCO BBM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2019
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Os conselheiros
Wilson Kazumi Nakayama, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega votaram pelas conclusões do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela Conselheira Miriam
Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902188/2013-25
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.924 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902188/2013-25

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0472/04851, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, fls.
0458/0470, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho de Recursos Administrativos
Fiscais e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais não vinculam as instâncias
julgadoras, restringindo-se às matérias e às partes envolvidas no litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2009
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Incumbe ao contribuinte a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. APROVEITAMENTO DE IRRF REFERENTE A
RENDIMENTO DE OUTRO PERÍODO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
As regras de apuração do lucro real impõem que as receitas sejam apropriadas segundo
o regime de competência. Se os rendimentos se referem a um determinado ano-
calendário, a utilização do IRRF correspondente, para fins de apuração do saldo de
imposto a pagar ou restituir, deve se dar neste ano-calendário, e não no seguinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os membros da
1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO à
manifestação de inconformidade para manter o Despacho Decisório no 052503309 (fl.
268/283), nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Pedido de Restituição (PER)
40482.79318.251010.1.6.02-004
e
as

Declarações
de
Compensações
(DCOMP)
20622.77420.030409.1.3.02-0888,
06168.44777.150409.1.3.02-1407,
20918.38254.200409.1.3.02-4775,
17255.32775.240409.1.3.02-3579,
13144.31861.300409.1.3.02-3917,
33584.28061.060509.1.7.02-9585,

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.924 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902188/2013-25

21555.05353.060509.1.3.02-9083,
34268.60483.130509.1.3.02-1748,
04517.11748.130509.1.3.02-1434,
26259.09332.150509.1.3.02-2997,
14119.82392.200509.1.3.02-8705,
30351.32320.250509.1.7.02-5030,
31222.38019.250509.1.3.02-7316,
05817.07313.250509.1.3.02-5589,
37391.48248.290509.1.3.02-4789,
18558.12036.010609.1.3.02-3189,
36700.82870.030609.1.3.02-5291,
22498.89280.030609.1.3.02-0549,
03086.08566.050609.1.7.02-9727,
27949.61415.080609.1.3.02-0530,
04790.25712.150609.1.3.02-7463,
29010.61987.160609.1.3.02-9637,
19834.24784.160609.1.3.02-7058,
39332.35648.190609.1.3.02-2122,
35933.61795.190609.1.3.02-4993,
19014.29563.220609.1.3.02-9992,
33969.58110.240609.1.3.02-4415,
23580.34001.300609.1.3.02-6008,
17016.36360.300609.1.3.02-0364,
10642.68263.300609.1.3.02-0283,
41734.65826.240809.1.7.02-4986,
13940.53880.090709.1.3.02-0099,
27739.92079.100709.1.3.02-4029,
14077.69365.160709.1.3.02-7370,
28933.70647.200709.1.3.02-4065,
16677.27118.260809.1.3.02-0516,
39394.47704.030909.1.3.02-6411,
14190.96093.090909.1.3.02-2069,
24606.95842.100909.1.3.02-7990,
15345.80841.201009.1.3.02-0983,
14410.19563.231009.1.3.02-6697,
30945.10392.261009.1.3.02-5165,
36618.97189.281009.1.3.02-3193,
17769.12052.291009.1.3.02-7161,
15281.78588.031109.1.7.02-0045,
27117.24271.050111.1.3.02-7313,
34509.87611.050111.1.3.02-7352 e 11842.85127.190312.1.3.02-2403 pelas quais a Recorrente
pleiteia crédito que alega possuir de saldo negativo de IRPJ, relativo ao exercício de 2009, ano-
calendário 2008, para compensação com débitos declarados nas DCOMP e restituição do valor
remanescente.
Despacho Decisório, fls. 0269/283, analisou o pleito da Recorrente e homologou
parcialmente os pedidos:

A Recorrente foi cientificada da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade (MI), fls. 0284/0292
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.924 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902188/2013-25

A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, pela improcedência da
manifestação e pelo não reconhecimento do direito creditório, fls. 0458/0470, em síntese, pelos
seguintes motivos:
1. Rendimentos sujeitos à retenção dizem respeito ao ano-calendário de 2007, então o
aproveitamento do IRRF correspondente deveria ter se dado em 2007 e não em
2008.
Cientificada da decisão em 13/06/2016, fls. 0471, a recorrente apresentou seu
recurso, em 12/07/2016, fls. 0472/0485.
Inicia seu recurso alegando que o mesmo é tempestivo e relatando os fatos, como
interpreta.
Afirma que anexa planilhas e comprovantes remanescentes para comprovar a
existência de saldo negativo, utilizado na compensação.
Destaca que os valores de IRRF foram devidamente apurados no ano-base 2007
(exercício 2008), porém, por um lapso, não foram informados em sua DIPJ do ano-base de 2007.
Alega que, apesar desse lapso, esses valores deveriam compor o saldo negativo de
IRPJ daquele ano e, em se tratando de postergação de despesa, devem sim ser transferidos para o
ano-base 2008.
Informa que pretendia retificar sua DIPJ, mas já se passaram mais de cinco anos,
e, que, por isso, não seriam aceitas essas retificações pelas autoridades administrativas, sendo
que o mesmo ocorreria com as retificações de DCOMP.
Destaca que nada impede que as autoridades tributárias retifiquem essas
declarações de ofício, nos termos dos artigos 147, § 2o e 149, inciso IV, do CTN.
Cita jurisprudência administrativa que estaria de acordo com suas alegações.
Afirma que caso houvesse dúvidas quanto ao crédito, as autoridades tributárias
deveriam ter realizado perícia ou diligência para solucionar a questão.
A recorrente cita legislação para afirmar ser impossível a exigência de valores a
título de principal, Art. 273, do RIR/99, Parecer Normativo no 57, de 16.10.1979.
Cita, também, jurisprudência administrativa que estaria no mesmo sentido.
Por fim, aduz que com base nos fundamentos demonstrados, na jurisprudência
citada e na sua interpretação é certo de que o procedimento adotado (erro de fato no
preenchimento de seus documentos fiscais/contábeis) não causou qualquer prejuízo ao Fisco,
motivo pelo qual deve ser reconhecido o direito ao crédito utilizado na compensação declarada e,
depois, homologada a referida compensação de forma a extinguir os débitos pertinentes, na
forma do artigo 156, inciso II do CTN.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.924 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902188/2013-25

Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
A recorrente inicia seu recurso alegando que que anexa planilhas e comprovantes
remanescentes, para comprovar a existência de saldo negativo, utilizado na compensação.
Ocorre que os tais comprovantes citados e anexados, 4 (quatro), fls. 0503/0504,
são documentos internos da Recorrente:

Há dados que nem conferem com os dados da planilha que apresenta, fls. 0477.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.924 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902188/2013-25

Portanto, devido a ausência de indícios e provas que demonstrem a correção no
argumento da Recorrente, ou mesmo que fundamentem a conversão do julgamento em
diligência, a fim de que a autoridade preparadora verificasse a alegação, nega-se provimento ao
recurso nesse ponto.
O cerne do litígio está muito bem definido, pela própria Recorrente em seu
recurso: valores de IRRF foram apurados no ano-base 2007 (exercício 2008) e sua pretensão é a
de transferi-los para o ano-base 2008, como integrante do saldo negativo desse ano.
Pois bem.
Na legislação há regras sobre a questão.
Lei 9.430/1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
...
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica PODERÁ deduzir do imposto devido o valor:
...
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Claro que é opção da pessoa jurídica – para calcular o saldo do imposto a pagar ou
a ser compensado – a dedução do imposto que foi retido na fonte, incidente sobre receitas que
ocorreram.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.924 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902188/2013-25

Como é um cálculo, baseado em um ano calendário, todas receitas, despesas e
retenções devem se referir a esse ano calendário, pelo regime de competência, conforme
determina a legislação:.
Decreto-Lei no 1.598/1977:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte
deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
Lei no 6.404/1976:
“Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
Consequentemente, o pleito da recorrente não é cabível, pois os rendimentos e as
respectivas retenções são do ano calendário 2007 e sua dedução deveria ter ocorrido em 2007,
como determina a legislação acima.
Há Súmula do CARF que se refere à DCOMP:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Não é o caso de aplicação da Súmula acima, pois a DCOMP não foi preenchida de
forma equivocada, já que a Recorrente tinha ciência e defende sua posição que o preenchimento
dessa forma é possível. Além do mais, não se trata de inexatidão material (aspectos objetivos
como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc), mas
retenções referentes a um ano calendário para aproveitamento em outro ano calendário.
A Recorrente alega, também, que nada impede que as autoridades tributárias
retifiquem essas declarações de ofício, nos termos dos artigos 147, § 2o e 149, inciso IV, do
CTN.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
...
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
...
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
...
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.924 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902188/2013-25

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
Equivocada a alegação da recorrente.
A legislação citada trata de lançamento, documento elaborado por autoridades
fiscais para constituição de créditos tributários.
Além do mais, como já esclarecido, a recorrente não se equivocou no
preenchimento da DCOMP, só que o preenchimento está baseado em conduta vedada pela
legislação, como citado.
Assim, nega-se provimento ao recurso, nesse ponto.
Nesse mesmo sentido a Recorrente cita legislação para fundamentar sua alegação
de que seria impossível a exigência de valores a título de principal, Art. 273, do RIR/99, Parecer
Normativo no 57, de 16.10.1979.
Toda a legislação citada (Art. 273, do RIR/99, Parecer Normativo no 57, de
16.10.1979) trata de equívocos que podem ocorrer na escrituração contábil, que não é o caso.
Portanto, equivocado o argumento, motivo de se negar provimento ao recurso,
nesse ponto.
CONCLUSÃO:
Do exposto, nega-se provimento ao recurso voluntário da recorrente, para não
reconhecer o direito creditório objeto do litígio, nos termos do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 514
DF CARF MF
Original